Tribunal: TJSP
Processo: 2260564-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra r. decisão que reduziu a multa devida por descumprimento para R$50.000,00 – Montante que chegaria a milhões de reais em razão de mais de sete anos de descumprimento – Pleito de fixação em maior proporção – Cabimento – Finalidade coercitiva da astreinte – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem ser observados

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de Sentença – Insurgência contra r. decisão que reduziu a multa devida por descumprimento para R$50.000,00 – Montante que chegaria a milhões de reais em razão de mais de sete anos de descumprimento – Pleito de fixação em maior proporção – Cabimento – Finalidade coercitiva da astreinte – Princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que devem ser observados – Montante agora fixado em R$100.000,00 (cem mil reais), sendo um valor ponderado, proporcional e razoável ao caso – Decisão reformada – Recurso provido.